Tribunal: STF
Processo: Rcl 68155
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 186, À ADI N. 4.458 E AOS RE’S 1.470.273 E 674.873. LIMINAR NEGADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE BÔNUS AOS CANDIDATOS PROVENIENTES DE DETERMINADA REGIÃO MARANHENSE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por CARLOS EDUARDO SILVA CRUZ, contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão no Mandado de Segurança n. 1027622-87.2024.4.01.3700, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 186, na ADI n. 7.458, nos Recursos Extraordinários ns. 1.470.273 e 674.873.



    2. Alega a parte autora na inicial que “tratou-se de um Mandado de Segurança individual com pedido de tutela antecipada de urgência, impetrado por Carlos Eduardo Silva Cruz, estudante, em face do ato praticado pelo Reitor da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o edital nº 13/2024 – PROEN-UFMA (Primeira Edição do Processo de Seleção Unificada – SISU 2024/1), bonifica a região maranhense em 20% da nota tirada no ENEM. No entanto, o referido edital traz um item (Artigo 6.1.5) que exclui a região metropolitana de São Luís da bonificação, tal qual é a razão da impugnação arguida no Mandado de Segurança impetrado por Carlos Eduardo Silva Cruz” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o item 6.1.5 do edital nº 13/2024, desrespeita as normas constitucionais, sendo o caso de necessário combate aos referidos atos abusivos. Não obstante, o juízo de base entendeu que os referidos preceitos constitucionais deveriam se curvar à autonomia da Universidade e demais fundamentos utilizados para negar a liminar pleiteada no juízo de base” (fl. 8, e-doc. 1).



    Aduz que “a decisão do juízo de base viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado em controle concentrado de constitucionalidade. Além disso, afronta a isonomia e a impossibilidade de estabelecer diferenciação entre brasileiros em razão de critério geográfico” (fl. 8, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi decidida nos seguintes termos (e-doc. 6):



    No caso presente, examinados os termos da inicial e a documentação vinda, ao menos em juízo de cognição provisória, próprio desta sede, concluo que o impetrante não merece acolhida em seu pleito. 



    Na hipótese, insurge-se a impetrante contra a Resolução 2.648- CONSEPE/2022, materializada no item 6.1.5 do Edital nº 13/2024 PROEN-UFMA, que versa sobre os municípios excluídos do critério da bonificação de 20% (vinte por cento) para o curso de Medicina do campus Pinheiro.



    (...)



    Conforme entendimento adotado por este magistrado em outros feitos, boa parte das antigas bonificações erigidas em critérios meramente regionais vulnerava o artigo 19, III, da Constituição, o qual veda à União (e suas autarquias) a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 



    Com efeito, as antigas bonificações valiam para todos os candidatos residentes no Estado e independentemente do curso almejado, de maneira que, apesar de trazer alguma efetividade ao princípio previsto no artigo 3º, III, da Constituição, esbarravam no princípio da proporcionalidade. 



    Todavia, o referido defeito não existe na novel regulamentação da UFMA, visto que se destina apenas aos cursos de Medicina e justifica-se pela grande dificuldade de se arregimentar médicos para as localidades enumeradas no edital (geralmente inexistentes), entre as quais se incluem não apenas Municípios no Estado do Maranhão, mas também nos Estados do Pará e do Tocantins. 



    A intenção da referida norma é que, preferencialmente, ingressem na faculdade de Medicina cidadãos que já possuem vínculo duradouro com a referida região, a presumir que ali permanecerão após o fim do curso, facilitando o preenchimento de futuros cargos de médicos existentes nas referidas localidades, contribuindo, assim, para a redução das desigualdades na região.



    (...)



    Nesse aspecto, a medida adotada pela UFMA apresenta-se adequada e proporcional, não merecendo reparos pelo Poder Judiciário. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Requer que “seja deferida a liminar para suspender as decisões que estão em desconformidade com as normas constitucionais e entendimentos do STF, determinando-se o tratamento isonômico do reclamante, com a aplicação da bonificação e a consequente garantia de matrícula no curso de medicina em questão” (fl. 10, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a confirmação da tutela requerida para que seja cassada a decisão combatida” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 186 e à ADI n. 7.458. 



    3. Discute-se na presente reclamação se o indeferimento de medida liminar em Mandado de Segurança, sob o fundamento de que a bonificação de inclusão regional estipulada pela UFMA, não evidenciaria, em princípio, discriminação infundada, teria violado o que decidiu este Supremo Tribunal na ADI n. 7.458, na ADPF n. 186 e nos Recursos Extraordinários ns. 1.470.273 e 614.873.



    4. Nesta oportunidade destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a ementa da ADI n. 7.458:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.



A ADPF n. 186 foi decidida no seguinte sentido:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS QUE INSTITUÍRAM SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS COM BASE EM CRITÉRIO ÉTNICO-RACIAL (COTAS) NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA INGRESSO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 1º, CAPUT, III, 3º, IV, 4º, VIII, 5º, I, II XXXIII, XLI, LIV, 37, CAPUT, 205, 206, CAPUT, I, 207, CAPUT, E 208, V, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I – Não contraria - ao contrário, prestigia – o princípio da igualdade material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, a possibilidade de o Estado lançar mão seja de políticas de cunho universalista, que abrangem um número indeterminados de indivíduos, mediante ações de natureza estrutural, seja de ações afirmativas, que atingem grupos sociais determinados, de maneira pontual, atribuindo a estes certas vantagens, por um tempo limitado, de modo a permitir-lhes a superação de desigualdades decorrentes de situações históricas particulares. II – O modelo constitucional brasileiro incorporou diversos mecanismos institucionais para corrigir as distorções resultantes de uma aplicação puramente formal do princípio da igualdade. III – Esta Corte, em diversos precedentes, assentou a constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. IV – Medidas que buscam reverter, no âmbito universitário, o quadro histórico de desigualdade que caracteriza as relações étnico-raciais e sociais em nosso País, não podem ser examinadas apenas sob a ótica de sua compatibilidade com determinados preceitos constitucionais, isoladamente considerados, ou a partir da eventual vantagem de certos critérios sobre outros, devendo, ao revés, ser analisadas à luz do arcabouço principiológico sobre o qual se assenta o próprio Estado brasileiro. V - Metodologia de seleção diferenciada pode perfeitamente levar em consideração critérios étnico-raciais ou socioeconômicos, de modo a assegurar que a comunidade acadêmica e a própria sociedade sejam beneficiadas pelo pluralismo de ideias, de resto, um dos fundamentos do Estado brasileiro, conforme dispõe o art. 1º, V, da Constituição. VI - Justiça social, hoje, mais do que simplesmente redistribuir riquezas criadas pelo esforço coletivo, significa distinguir, reconhecer e incorporar à sociedade mais ampla valores culturais diversificados, muitas vezes considerados inferiores àqueles reputados dominantes. VII – No entanto, as políticas de ação afirmativa fundadas na discriminação reversa apenas são legítimas se a sua manutenção estiver condicionada à persistência, no tempo, do quadro de exclusão social que lhes deu origem. Caso contrário, tais políticas poderiam converter-se benesses permanentes, instituídas em prol de determinado grupo social, mas em detrimento da coletividade como um todo, situação – é escusado dizer – incompatível com o espírito de qualquer Constituição que se pretenda democrática, devendo, outrossim, respeitar a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins perseguidos. VIII – Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.



    O Recurso Extraordinário n. 1.470.273 foi ementado nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO Nº 31/2019/CONEPE. CRITÉRIOS DE CARÁTER GEOGRÁFICO NA INSTITUIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO REGIONAL NO PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO NA UNIVERSIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Apelação interposta pela Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS, em desafio a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe que, confirmando a liminar, julgou procedente o pedido formulado em sede de ação civil pública, para determinar à Instituição de Ensino que se abstenha de conceder acréscimo na nota final de candidatos utilizando critérios de caráter geográfico, decorrente da instituição de políticas públicas de incentivo regional no processo seletivo de ingresso na Universidade. 2. Em seu apelo, a Universidade requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública da União no âmbito da Ação Civil Pública; defende a tese de que as políticas adotadas constituem ações afirmativas válidas perante a Constituição Federal; e aponta violação à separação de poderes. 3. A Defensoria Pública da União em Sergipe ajuizou a presente Ação Civil Pública objetivando a anulação dos arts. 8º e 9º da Resolução 31/2019/CONEPE, que instituíram o Argumento de Inclusão Regional, bem como dos itens 28, 29 e 30 do Edital nº 02/2020/PROGRAD, assegurando um acréscimo de 10% (dez por cento) à nota final de candidatos que cursaram o ensino médio em escolas regulares do Estado de Sergipe (para o vestibular do Campus Professor Antônio Garcia Filho) ou em municípios do Semiárido Sergipano (para o vestibular do Campus do Sertão); e de adicional de 5% (cinco por cento) caso a escola sergipana ou do semiárido seja municipal, estadual ou federal. 4. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública da União. A matéria já foi apreciada por esta Segunda Turma no julgamento do agravo de instrumento n° 0804354-58.2020.4.05.0000, onde restou assentado que a pretensão da DPU não se opõe aos interesses dos hipossuficientes, na medida em que a pretensão pode beneficiar diversos candidatos hipossuficientes que não tenham estudado em escolas do Estado de Sergipe sem condições de custear os seus estudos em instituições da rede privada de ensino, visto que se trata de processos seletivos de ingresso em instituição federal de ensino. 5. Por meio dos arts. 8º e 9º do Anexo da Resolução nº 31/2019/CONEPE, a UFS previu política de ação afirmativa com o objetivo de evitar a evasão de alunos em dois campus do interior, quais sejam, campus de Nossa Senhora da Glória, no sertão, e campus Professor Antônio Garcia Filho, em Lagarto/SE. Com tal intento, a UFS assegurou o acréscimo de percentual na nota final dos candidatos que tiverem cursado todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais no Estado de Sergipe, para o Campus Professor Antônio Garcia Filho, e aqueles que tiverem cursado todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais em municípios do semiárido Sergipano, para o Campus do Sertão. Se a escola for, adicionalmente pública, haveria ainda uma pontuação adicional de 5% com o objetivo de beneficiar pessoas mais pobres. 6. Ocorre que, ‘não obstante a constatação de que estudantes do interior dos estados nordestinos, especialmente daquelas localidades situadas no semi-árido e no sertão, tenham mais dificuldade de acesso a um ensino de qualidade que possibilite condições suficientes de aprendizagem, em relação àqueles residentes no litoral, onde se situam praticamente todas as capitais nordestinas (exceção é Teresina/PI), tal critério limitado às escolas regulares e presenciais de Sergipe ou do Semi-árido Sergipano acaba por diferenciá-los de outros estudantes que estão em igual situação, mas residentes de outros estados(...). No caso, não se pode deixar de notar que alunos que frequentaram escolas privadas, sejam elas da capital ou do interior do estado, detêm, em regra, melhores condições sócio-econômicas e de formação educacional do que aqueles provenientes da rede pública de ensino. E o critério regional estabelecido nessa política afirmativa - registre-se, para ingresso no ensino superior público - ainda privilegia os alunos oriundos de escolas particulares das regiões beneficiadas em detrimento de alunos egressos das escolas públicas de outros estados ou outras microrregiões.’ 7. Assim, ao estabelecer regras com caráter estritamente geográfico, beneficiando estudantes em razão do local onde cursaram o ensino médio, além de prever regra inexistente na lei de regência (Lei nº 12.711/2012), fere o princípio da isonomia, em flagrante afronta ao artigo 19, III, da Constituição Federal. 8. A autonomia universitária não pode servir de justificativa para violação a princípios constitucionais, notadamente o da isonomia, sendo evidentemente passível de controle pelo Poder Judiciário os atos que extrapolem ou confrontem comandos normativos e/ou os contornos constitucionais, sem que isso represente ofensa ao princípio da separação dos poderes, sob pena de, não o fazendo, atribuir à autonomia didático-científica e administrativa das universidades caráter absoluto. 9. Precedentes: APELREEX 08005337320184058000, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, 4ª Turma, JULGAMENTO: 13/07/2018. AGTR 08022509320204050000, DESEMBARGADOR FEDERAL, 4ª Turma, JULGAMENTO: 27/07/2020; AC 08001927820174058001, DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1ª Turma, JULGAMENTO: 24/10/2017; AC 08006595520204058000, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 10/09/2020. PROCESSO: 08095203720214050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 07/12/2021. 10. Apelação improvida.” (documento eletrônico 10, pp. 4- 6)



    A ementa do Recurso Extraordinário n. 614.873 dispõe que:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas .



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado nos Recursos Extraordináriso n. 1.470.273 e 614.873, sem razão o reclamante.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 36278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da possibilidade de alteração da decisão reclamada, pois, sem embargo da eventualidade da decisão estar em confronto com o que decidiu o Supremo nos recursos extraordinários apontados, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



    6. Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 186 e ADI n. 7.458, entendo sem razão o reclamante. 



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 24/5/2022).



    8. Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 186 e ADI n. 7.458, entendo sem razão o reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados.



    Explico. No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da ADPF n. 186, pois este precedente versa sobre cotas raciais, portanto, tema diverso do que está sendo debatido no processo de origem. 



    A questão suscitada pela reclamante, embora verse sobre a temática de cotas, não trata acerca da reserva de vagas pelo critério étnico-racial, razão pela qual não se verifica estrita aderência entre o paradigma e a situação fática examinada.



    Quanto ao outro paradigma apontado, a ADI n. 7.458, este Supremo Tribunal examinou especificamente a constitucionalidade da Lei 12.753/2023 do Estado da Paraíba, que reservava bônus de 10% na nota aos candidatos paraibanos residentes na Paraíba. 



    Nesta reclamação, discute-se a constitucionalidade da aplicação de bonificação regional de 20% prevista na Resolução 2.684/2022- CONSEPE e no item 6.1.5. do Edital 13/2024- PROEN às notas de alunos da região no curso de Medicina. 



     Desse modo, é evidente que esta ação não versa sobre a mesma matéria tratada na ADI n. 4.458. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes, portanto, o que fora decidido no paradigma apontado não pode ter sua aplicação ampliada a ponto de balizar decisão que versa sobre norma diversa. 



      Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal:



    RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56787 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 1º-8-2023).



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Constata-se que não se verifica na presente reclamação a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPF n. 186 e ADI n.7.458, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente